Tribunal: STF
Processo: HC 199280
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS INDFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 122 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Josadaque Gonçalves Coelho, advogado, em benefício de G S F, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.3.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 650.885/MG, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.21.035350-4/000, pelo Desembargador Catta Preta, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
O caso
    2. Tem-se nos autos que o paciente foi apreendido em flagrante em 2.3.2021 pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente).
    Os fatos estão descritos na representação da seguinte forma:
    “Consta que, no dia 02/03/2021, por volta das 22h, na Av. Alfredo Sá, 2332, Teófilo Otoni/MG, o representado transportava drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comercialização.
    Segundo apurado, policiais militares receberam denúncia sobre possível tráfico de drogas, ao que realizaram abordagem do ônibus da viação Almenara Turismo, no Posto Tropical da Av. Alfredo Sá que ia de São Paulo para Almenara.
    Em buscas pelo bagageiro do ônibus, localizaram uma sacola com o nome do representado, que se identificou como seu proprietário, contendo 8 (oito) barras de maconha, totalizando 7.985 gramas; 946 buchas de maconha e 01 barra de cocaína, contendo 442,35 gramas.
    Assim, tendo o representado praticado atos infracionais análogos aos crimes descritos no art. 33 da Lei 11.343/06, o Ministério Público requer a instauração de procedimento para aplicação da medida socioeducativa que se figurar a mais adequada, dentre as previstas no art. 112 da Lei 8.069/30” (fls. 1-2, e-doc. 2).
    Na sequência, o Ministério Público requereu a decretação da internação provisória do paciente (fls. 3-9, e-doc. 2). 
    Em 3.3.2021, o juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Teófilo Otoni/MG determinou a internação provisória do paciente pelo prazo de quarenta e cinco dias (fls. 4-5, e-doc. 6). 
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Habeas Corpus n. 1.0000.21.035350-4/000, no qual indeferida a medida liminar pelo Relator o Desembargador Catta Preta, com os seguintes fundamentos:
    “Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor de G.S.F., apreendido em flagrante, em 02/03/2021, pela suposta prática do ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado da Infância e da Juventude da Comarca de Teófilo Otoni/MG.
    Sustenta o impetrante que não se encontram presentes os requisitos para a decretação da internação provisória do menor, ressaltando que o ato infracional não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, conforme o art. 122 do ECA e a Súmula 492 do STJ. 
    Destaca que não há outros processos para apuração de ato infracional em desfavor do adolescente. 
    Assevera que a autoridade judicial não teria fundamentado devidamente a decisão que determinou a internação provisória do menor, deixando de apontar elementos do caso concreto que justificassem a necessidade da medida extrema. 
    Requer, assim, o deferimento da liminar, para determinar a liberação do adolescente, expedindo-se o competente alvará de liberação em seu favor. Ao final, pugna pela confirmação definitiva da ordem. 
    Inicial acompanhada de documentos (ord. 2/10). 
    Decide-se. 
    O pedido de liminar em habeas corpus é uma construção doutrinária e jurisprudencial que se condiciona à presença simultânea dos pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora; logo, constitui-se medida excepcional, cabível apenas nos casos em que há, de plano, ocorrência de coação ilegal ou prática do abuso de poder. 
    Na hipótese, constata-se, em exame preliminar, que as decisões combatidas (ord. 6, fl. 3/4, e ord. 10, fl. 7/8) não padecem de ilegalidade manifesta, estando, a princípio, fundamentadas em dados concretos, como determina o parágrafo único do art. 108 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
    Consoante se infere, salientou o magistrado a necessidade de se preservar a integridade física e psíquica do menor, bem ainda assegurar a garantia da ordem pública, notadamente em face da gravidade da conduta imputada, revelada pela apreensão de expressiva quantidade de drogas (08 barras de maconha – 7.985g, 964 “buchas” de maconha e 01 barra de cocaína – 442,35g). 
    Dessa forma, devem-se aguardar as informações a serem prestadas pela autoridade apontada coatora, para que os argumentos do impetrante sejam analisados pela Turma Julgadora, quando do exame de mérito da presente ação constitucional. 
    Diante do exposto, com respaldo nos princípios do livre convencimento motivado e da fundamentação dos atos jurisdicionais, INDEFERE-SE a liminar, uma vez que ausentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. 
    Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora sobre o alegado na inicial. 
    Em seguida, ouça-se a d. Procuradoria Geral de Justiça” (e-doc. 12). 
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 650.885/MG, indeferido liminarmente em 15.3.2021, pelo Relator o Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se à espécie a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    5.  Contra essa decisão, impetra-se o presente habeas corpus, no qual se alega flagrante ilegalidade apta a permitir a superação da mencionada súmula.
    Afirma o impetrante que a decisão pela qual se decretou a internação provisória do paciente seria genérica e carente de fundamentação idônea.
    Sustenta ausentes os requisitos do art. 122 da Lei n. 8.069/1990, pois, “em se tratando de tráfico de drogas, é fato que essa prática delitiva não conta com o elemento da violência ou da grave ameaça”. 
    Salienta que o paciente seria “primário”, porque “contra o adolescente não existe qualquer processo de apuração de ato infracional além do presente”. 
    Aponta que a internação provisória estaria sendo cumprida em cidade distante do local onde residem os familiares do paciente, infringindo o disposto no inc. VI do art. 124 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
    Estes os pedidos e o requerimento: 
    “Por todo exposto, REQUER: 
    a) Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, REQUER a Vossa Excelência, na relatoria dos presentes autos, seja deferido o pedido liminar pleiteado, concedendo a ordem de Habeas Corpus, ensejando a imediata liberdade assistida do paciente G S F, com determinação de expedição de alvará de liberação; 
    b) Subsidiariamente, na hipótese de não se entender pelo acolhimento do pedido de liberação, ainda em sede liminar, seja determinada a transferência do adolescente para estabelecimento socioeducativo ou equivalente mais próximo de sua residência, e em caso de ausência de vaga, seja determinada sua liberdade assistida; 
    c) No mérito, seja confirmada a decisão liminar concedendo em definitivo a ordem de Habeas Corpus, uma vez que estão ausentes os motivos fáticos previstos no art. 122 e art. 108, do ECA, c/c art. 312 do CPP;
    d) Requer, por fim, em caso de não conhecimento do Writ, seja concedida de ofício a ordem para determinar a liberação do adolescente, diante da flagrante ilegalidade da internação” (fls. 16-17, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 650.885/MG, cujo objeto é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.21.035350-4/000, Relator o Desembargador Catta Preta, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal mineiro.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não julgou o mérito da impetração, e a decisão impugnada, pela qual indeferido liminarmente o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não foi objeto de recurso para o colegiado. 
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea i) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades no caso, membros de Tribunais Superiores cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013). 
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se a Súmula n. 691 para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Na espécie, tem-se ilegalidade flagrante na decisão pela qual decretada a internação provisória do paciente, a autorizar a concessão da ordem de ofício.
    Este Supremo Tribunal assentou que a internação provisória, como a prisão preventiva, é de natureza cautelar, e não satisfativa, Visa resguardar os meios ou os fins do processo, a exigir, nos termos do art. 108, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a demonstração da imperiosa necessidade da medida, com base em elementos fáticos concretos (HC n. 122.072, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.9.2014). 
    10. O juízo de origem decretou a internação provisória do paciente sem demonstrar o preenchimento dos requisitos do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente: 
    “(...) Recebo a representação ofertada em desfavor do representado Gustavo Santos Felix.
    Consta na representação que, no dia 02/03/2021, por volta das 22h, na Av. Alfredo Sá, 2332, Teófilo Otoni/MG, o representado transportava drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comercialização.
    Depreende-se dos autos que policiais militares receberam denúncia sobre possível tráfico de drogas, ao que realizaram abordagem do ônibus da viação Almenara Turismo, no Posto Tropical da Av. Alfredo Sá que ia de São Paulo para Almenara.
    Em buscas pelo bagageiro do ônibus, localizaram uma sacola com o nome de Gustavo identificado na sua alça, assim o funcionário Guilherme Sousa da Silva identificou o proprietário da sacola, o menor Gustavo Santos Felix. Ao ser verificado o conteúdo da sacola, esta continha 8 (oito) barras de maconha, totalizando 7.985 gramas; 946 buchas de maconha e 01 barra de cocaína, contendo 442,35 gramas.
    Diante disso, observa-se que o adolescente foi apreendido com expressiva quantidade de drogas.
    A internação provisória se justifica como garantia da integridade física e psicológica do adolescente e, principalmente, para a manutenção da ordem pública. O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de atos infracionais, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça.
    In casu, verifica-se a necessidade da intervenção estatal com o intuito de reeducá-lo, ainda que para isso se exija a aplicação de uma medida mais enérgica, ainda que de cunho provisório, para que, durante o acautelamento, o representado possa repensar os seus atos.
    Destarte, a gravidade do ato infracional demonstra que o adolescente encontra-se predisposto a um processo de crescente marginalidade e tal circunstância, por si só, é apta a justificar a segregação antes de concluída a instrução.
    Ainda nessa senda, a conduta perpetrada pelo menor em conflito com a lei consiste em ato infracional análogo [ao] crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, ato de extrema danosidade social e gravosidade, o que evidencia o periculum in mora e o fumus comissi delicti.
    Outrossim, também são levados em conta os fins sociais, as exigências do bem comum e os direitos coletivos, que autorizam, por si só, o acautelamento provisório do adolescente. Presentes, portanto, os requisitos que autorizam a internação provisória do representado.
    Posto isso, com fulcro no art. 174 do ECA, decreto a INTERNAÇÃO PROVISÓRIA do adolescente GUSTAVO SANTOS FELIX pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos do art. 108 do ECA e determino a expedição do respectivo mandado” (fls. 3-4, e-doc. 6).
    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da ilegalidade da internação de menor sem o preenchimento dos requisitos do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, no qual se dispõe:
    “Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:
    I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;
    II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;
    III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. 
    § 1º O prazo de internação na hipótese do inciso III deste artigo não poderá ser superior a 3 (três) meses, devendo ser decretada judicialmente após o devido processo legal.
    § 2º. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada”.
    Na espécie em análise, a internação do paciente foi determinada pela prática de ato infracional cometido sem violência ou grave ameaça e não se assentou, na decisão pela qual imposta a medida, a existência de reiteração delitiva ou o descumprimento de medida socioeducativa anterior.
    Não se desconhece a significativa quantidade de drogas apreendida. Entretanto, não há comprovação de ter o juízo de origem diligenciado a obtenção da Certidão de Antecedentes Infracionais do Adolescente oriunda do Estado de São Paulo, onde, alegadamente, residiria ele com a família, para aferição dos requisitos previstos nos incs. II e III do art. 122 da Lei n. 8.069/1990.
    12. Pelo que se tem nos autos, observando-se a jurisprudência assente deste Supremo Tribunal sobre o tema, impõe-se a revogação da internação provisória do paciente.
    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS A TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 122 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO” (HC n. 177.198, de minha relatoria, DJe. 22.10.2019).
    “Habeas corpus. 2. Ato infracional equiparado a tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/2006). 3. Imposição de medida socioeducativa de internação. 4. Ausência de prévia manifestação das instâncias precedentes. Dupla supressão de instância. Superação. 5. Conduta que não se amolda a nenhuma das situações descritas no art. 122 do ECA. Ausência de violência, grave ameaça ou reiteração. 6. Concessão ex officio da ordem confirmando a liminar para substituir a internação por liberdade assistida” (HC n. 126.754, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.8.2017).
    “Estatuto da Criança e do Adolescente. Habeas Corpus Incidência da Súmula 691/STF. Ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Medida de Internação. Ordem concedida de ofício. 1. Não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar questão de direito não apreciada definitivamente pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 691/STF). 2. A conduta praticada pelo paciente não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa. Ademais, não se comprovou o cometimento de outras infrações graves ou mesmo o descumprimento de medida anteriormente imposta. Interpretação do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, exclusivamente com relação ao paciente, para que seja fixada medida socioeducativa diversa da internação” (HC n. 125.016, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.8.2016).
    “HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DA INTERNAÇÃO. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 122 DA LEI 8.069/1990. INOBSERVÂNCIA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. 1. À vista da Súmula 691/STF, de regra, não cabe ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator pela qual, em habeas corpus requerido a tribunal superior, não se obteve a liminar, sob pena de indevida e, no caso, dupla supressão de instância. Sabe-se, porém, que a jurisprudência desta Corte admite seu abrandamento em casos excepcionais (v.g., entre outros, HC 122.670, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/08/2013, DJe 15-08-2014; HC 121.181, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, DJe 13-05-2014), quando a decisão impugnada é teratológica, manifestamente ilegal ou abusiva. 2. O Estatuto da Criança e do Adolescente autoriza a medida socioeducativa de internação nas estritas hipóteses em que (a) o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; (b) houver reiteração no cometimento de outras infrações graves; e/ou (c) for descumprida de maneira reiterada e injustificável a medida anteriormente imposta (art. 122, incisos I a III, da Lei. 8.069/90). 3. No caso, o ato infracional análogo ao tráfico de drogas não foi cometido sob qualquer das hipóteses autorizadoras. 4. Ordem concedida para cassar a medida de internação imposta ao paciente” (HC n. 129.148, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.2.2016). 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 122 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/1990). habeas corpus CONCESSÃO DE OFÍCIO. 1. Contra a denegação de por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A internação, medida socioeducativa mais gravosa para o adolescente, configura privação de liberdade, sujeita aos princípios da brevidade, da excepcionalidade e do respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, aplicável somente nas hipóteses taxativamente previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. Inexistência dos pressupostos autorizadores da internação da paciente, nos termos do art. 122 da Lei nº 8.069/1990. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para substituir a internação aplicada à paciente por medida socioeducativa mais branda, tornando definitiva a liminar concedida” (HC n. 128.171, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.9.2015). 
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, mas concedo a ordem de ofício para revogar a internação provisória do paciente, se por outro motivo não estiver internado, e determino ao juízo de origem examinar a necessidade de aplicação da medida socioeducativa prevista no inc. IV do art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
    Oficie-se ao juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Teófilo Otoni/MG, ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ao Superior Tribunal de Justiça para ciência desta decisão.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos.
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora